Tribunal: TJSP
Processo: 9000601-33.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Agravo em Execução. Consulta à Turma Julgadora, nos moldes do art. 543-C, § 7o do CPC, ante a interposição de Recurso Especial. Pedido de reforma da decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Impossibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o

Ementa:
Agravo em Execução. Consulta à Turma Julgadora, nos moldes do art. 543-C, § 7o do CPC, ante a interposição de Recurso Especial. Pedido de reforma da decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Impossibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério Público. Improvimento mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000601-33.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEIVIDE DE
JESUS BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram improvimento
ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. decisão ataca por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000601-33.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: DEIVID BATISTA DE JESUS
Advogado: Fernanda Contente
VOTO No. 21.877
Agravo em Execução. Consulta à Turma Julgadora, nos moldes do
art. 543-C, § 7o do CPC, ante a interposição de Recurso Especial.
Pedido de reforma da decisão que não reconheceu a extinção da
punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa.
Impossibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não
perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo
Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade,
mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento
firmado pelo Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento
da ADI 3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da
pena de multa pelo Ministério Público. Improvimento mantido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por DEIVID
BATISTA DE JESUS, contra decisão proferida em 6 de fevereiro p.p. (fls. 19/20),
pela MM. Juíza de Direito Dra. Juliana Trajano de Freitas Barão, da 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca da Capital, que julgou extinta somente a pena
privativa de liberdade, determinando a expedição de ofício à Procuradoria Geral
do Estado para cobrança da pena de multa não adimplida.
Irresignado, em suas razões, o recorrente sustenta,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão, entendendo que,
por se tratar de dívida de valor, a extinção da punibilidade independe do
pagamento da pena de multa.
O Ministério Público, em sua contraminuta, endossou às
razões defensivas entendendo equivocado o decisum agravado.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
contrariando ambas as razões recursais, opinando pelo improvimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Em sessão de julgamento realizada em 27.05.2019, essa
C. Câmara, por votação unânime, negou provimento ao agravo defensivo,
mantendo, in totum, a r. decisão atacada, nos termos do acórdão carreado às
folhas retro.
Não satisfeita, a defesa interpôs recurso especial
persistindo, em resumo, no reconhecimento de extinção da punibilidade de pena
multa não adimplida, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
estampado no acórdão proferido no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Especial no. 1.519.777-SP.
Em
suas
contrarrazões,
o
parquet
sustentou
a
inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de demonstração da repercussão
geral, bem como em razão da deficiência de fundamentação para o pedido.
Em sede de exame de admissibilidade, o d. presidente da
Seção Criminal, Des. Fernando Torres Garcia, entendeu, por bem, remeter os
autos à turma julgadora, para fins de nova análise, nos termos do disposto pelo
art. 543-C, § 7o, inciso II do Código de Processo Civil.
Malgrado ponderáveis os fundamentos lançados nas
razões defensivas, o agravo não comporta provimento, merecendo subsistir o r.
acórdão atacado.
Preliminarmente, apenas para registro, oportuno consignar
a impropriedade da utilização analógica de dispositivos processuais civis

especialmente face às recentes alterações , como supedâneo para inovar na
ordem processual penal.
Como cediço, a analogia é um processo de integração do
direito, utilizado para suprir lacunas, aplicando-se uma norma existente, para uma
determinada situação, a um caso concreto semelhante, para o qual não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
4
qualquer previsão legal1.
Destarte,
a
aplicação
analógica
de
dispositivos
extrapenais cinge-se, tão somente, aos casos onde houver patente semelhança,
cuja situação, in concreto, justificar tal providência, em razão de sua inegável
eficiência, para suprir lacuna involuntariamente contida na lei processual penal.
Nesse sentido, segue o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
SEGUIMENTO NEGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ARTIGO 557 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA.
PREJUDICIALIDADE
DO
PLEITO
ALTERNATIVO.
O emprego da analogia, permitida pelo artigo 3o do Código
de Processo Penal, deve pressupor a inexistência de lei
disciplinando matéria específica, constatando-se a
lacuna involuntária da lei. (HC 113.280/MS, 5a Turma, rel.
Jorge Mussi, 01/09/2009, v.u.)
Conforme se denota, o art. 3o do Código de Processo
Penal não se presta de guarida à criação desenfreada de novas figuras recursais
ou regras procedimentais, na ausência de lacuna involuntariamente contida em
lei, tampouco a despeito da similaridade concretamente exigida.
Pensar o contrário seria admitir indevidas interpretações,
permitindo-se, em última análise, a vigência de figuras nitidamente alheias (como
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 14 ed., nota 18 do art. 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
5
o agravo de instrumento, agravo retido, chamamento ao processo, denunciação à
lide, nomeação à autoria, embargos de terceiro, recurso de revista, agravo de
petição, dentre outros tantos) em processo penal.
Com efeito, nem se olvide que aplicação analógica do art.
543-C, § 7o, inciso II do Código de Processo Civil, não se estriba no art. 3o do
Código de Processo Penal, porquanto, à evidência, não contempla situação de
lacuna involuntariamente contida nesse diploma, nem mesmo se mostra
concretamente eficaz.
Ao revés, somente se presta como fonte de mora à
tramitação dos feitos penais, submetendo-os, injustificadamente, a reapreciação
da turma julgadora, cujo entendimento já foi assentado em acórdão próprio,
inexistindo, portanto, qualquer função prática ou mesmo lógica.
Em síntese, a consulta à turma julgadora, revela-se
inoportuna e descabida, sendo mostra inequívoca do mau uso da aplicação
analógica de dispositivo processual civil, reiteradamente adotada nos casos de
interposição de recurso especial.
Destarte, forçoso convir que o emprego de analogia, em
processo penal, deve guardar cautela, visando a se evitar desmedidas inovações,
imiscuídas despropositadamente, como no caso em tela.
Superada a questão, quanto ao mérito, oportuno consignar
que a suscitada decisão proferida nos autos do Recurso Especial no 1.519-777
não possui natureza vinculante, conferindo, portanto, plena faculdade ao
magistrado em adotar entendimento em sentido diverso, assim como procedeu
esta C. Câmara, no caso sub judice, por discordar que o reconhecimento da
extinção de sanção penal seja de competência do Juízo da Fazenda Pública.
Por outro lado, nem se olvide que o Direito é matéria
concernente ao campo das ciências humanas, tendo como pano de fundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
6
desenvolvimento social, decorrente da reestruturação moral e ideológica ao longo
da evolução dos tempos que, ao seu turno, ensejam novas reflexões e a
possibilidade de alterações dinâmicas, como mecanismo de busca pelos ideais
de justiça.
Não por menos, a própria composição da lide desenvolve-
se mediante o conflito de interesses, assim dispostos sob as distintas formas de
interpretação conferidas pelas partes, acerca de determinado preceito legal, cujos
respectivos argumentos lançados propiciam o debate da matéria, alavancando o
desenvolvimento de estudos e, por vezes, a mudança de paradigmas no cenário
jurídico.
Nesse passo, há muito se vem discutindo acerca da
competência ativa para execução da multa proveniente de título penal, em vista
do estabelecido pelo art. 51 do Código Penal, segundo o qual, transitada em
julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor,
aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição.
O presente dispositivo, reforçado pela Lei no. 9.268/1996
visa a impedir, tão somente, a conversão das penas de multa inadimplidas em
privativas de liberdade. Entretanto, isso não significa dizer ser a pena de multa
uma espécie de sanção civil, pelo contrário, sua natureza jurídica permanece
penal.
Isto porque o Código estabelece apenas critérios
processuais para a execução da pena de multa, de forma que o disposto no art.
51 em nada altera as regras relativas à extinção da punibilidade matéria que,
como sabemos, é afeita ao direito penal.
Um fator ilustrativo deste entendimento é a impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
7
de estender a pena de multa aos herdeiros de condenado falecido, consoante
vedado pela Constituição Federal em seu art. 5o, XLV, porquanto trata de pena e
esta não pode passar da pessoa do sentenciado.
Ao revés, caso admitida a natureza civil da multa, estar-se-
ia a autorizar a execução da pena mesmo após a morte do condenado,
impingindo aos seus sucessores o dever de arcar com a condenação do falecido.
Não obstante, também restaria contrariado o art. 107, I, do Código Penal,
segundo o qual a morte do agente extingue a punibilidade.
Com efeito, o reconhecimento da extinção de punibilidade
da pena de multa permanece sob a competência exclusiva do Juízo Criminal, em
vista do caráter nitidamente penal. Assim vimos nos posicionando:
Multa como dívida de valor: a lei 9.268/96 modificou o
procedimento de cobrança da pena de multa, ao passar a
considerá-la uma dívida de valor, aplicando-se-lhe as
normas relativas à dívida da Fazenda Pública. A meta
pretendida era evitar a conversão da multa em prisão, o
que anteriormente era possível. Não se deve, com isso,
imaginar que a pena de multa transfigurou-se a ponto de
perder a sua identidade, ou seja, passaria a ser, em sua
natureza jurídica, uma sanção civil. Em hipótese nenhuma
poderíamos admitir essa inversão. Continua, por certo, a
ser sanção penal2.
Nesse prisma, segue o entendimento firmado pelo Pleno
do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, nos autos da ADI 3150, cujo
relator Min. Luís Roberto Barroso ainda destacou, em seu voto, que a multa
pecuniária é uma sanção penal prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inciso
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 14a ed, nota 122 do art 51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
8
XLVI, alínea “c“), o que torna impossível alterar sua natureza jurídica por meio de
lei. Ressaltou, também, que a Lei de Execuções Penais (LEP), em dispositivo
expresso, reconhece a atribuição do MP para executar a dívida3.
Em verdade, o Pleno do Supremo Tribunal já havia se
manifestado, em ocasião anterior, acerca do caráter penal da multa, cujo
inadimplemento, inclusive, inviabiliza a concessão de benefícios ao sentenciado,
in verbis:
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda
que
parceladamente.
3.
Agravo
regimental
desprovido. (EP 16 ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, rel.
Roberto Barroso, 15/04/2015, v.u.)
3Legitimidade
para execução de multas em condenações
penais é do Ministério
Público: Por maioria de votos, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o Ministério Público é o principal legitimado para executar a cobrança das multas
pecuniárias
fixadas em sentenças penais condenatórias.
Na sessão desta quinta-feira
(13), os ministros entenderam
que, por ter
natureza de sanção penal, a competência
da Fazenda Pública para executar essas multas se limita aos casos de inércia do MP.
(Fonte:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398607&caixaBusca=N)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
9
Por outro lado, não se olvida da posição atual4 firmada pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de competir ao juízo da Execução Penal intimar o
condenado ao pagamento da multa; e, caso ocorra o inadimplemento, deverá a
execução ser promovida perante o juízo da Fazenda Pública.
Ainda que assim se entenda, logrando-se êxito na
execução civil da pena de multa, não poderá o magistrado da Vara da Fazenda
Pública julgar extinta a punibilidade do condenado, por absoluta incompetência.
Por tais razões, a pena de multa, embora deva ser
executada de acordo com as regras próprias às execuções fiscais, mantém a sua
natureza de sanção penal, de modo que, enquanto não quitada, não se poderá
extinguir a punibilidade do condenado.
Ademais, note-se que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, em eventual ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública
em face do condenado, bastará a este, com o intuito de se livrar do pagamento,
alegar, em sede de Embargos à Execução, encontrar-se sua punibilidade extinta,
de modo que a execução fiscal teria perdido seu objeto.
Outrossim, mostra-se de todo ilógica a extinção da
punibilidade quando ainda inadimplente o condenado em relação à pena de multa
quando tal modalidade de reprimenda for a única cominada.
4Era entendimento predominante: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA.
PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. In casu, evidenciado que a pena de multa não poderá ser convertida
em restrição à liberdade, não há que se falar em ameaça à liberdade de locomoção do paciente a ser sanada
pela via do presente mandamus. Ademais, somente se extingue o processo de execução criminal após o
efetivo cumprimento da pena imposta, incluída a multa, salvo se sobrevier alguma causa extintiva da
punibilidade, na forma do art. 107 do Código Penal. (HC no 145197/SP Rel. Min. Félix Fischer DJ em
03.05.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000601-33.2019.8.26.0050 -Voto no
10
Note-se, por exemplo, o art. 155, § 2o, do Código Penal,
ou mesmo o art. 28 da Lei 11.343/06, os quais admitem a cominação isolada de
pena multa.
Ora, nestas hipóteses, chegar-se-ia ao absurdo de
concluir pela extinção da punibilidade antes mesmo de haver o condenado
cumprido qualquer reprimenda. Ou seja, imediatamente após o trânsito em
julgado da decisão condenatória, declarar-se-ia extinta a pena
nada mais
paradoxal.
A lógica do sistema punitivo impõe, portanto, que se
aguarde o cumprimento da pena para, então, extingui-la.
Em resumo, tal entendimento nos parece de todo
assistemático, ocasionando diversas incongruências e injustiças.
De tal sorte, uma vez não adimplida a pena de multa, in
casu, não há que se falar em extinção de punibilidade, tendo em vista a carência
de qualquer das hipóteses do art. 107 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, permanece improvido o
agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. decisão ataca por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator